Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-29.2007.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-29.2007.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUIDO DA SILVA CAMPOS (EMBARGANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEVANE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EDEVANE DE OLIVEIRA - CPF: 012.949.911-08 (VÍTIMA), EVA SAMPAIO - CPF: 460.927.491-49 (ASSISTENTE), DAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 027.227.901-30 (ASSISTENTE), MILKAR DE MACEDO FERREIRA (ASSISTENTE), VIVIANE DA SILVA CAMPOS ARAÚJO (ASSISTENTE), NEIDE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), AMBROSIO MANOEL DE CAMPOS (ASSISTENTE), JEFERSON SAMPAIO ALVES (ASSISTENTE), CLAUDIA MARIA DE JESUS (ASSISTENTE), NEIDE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), AMBROZIO MANOEL DE CAMPOS (ASSISTENTE), JOANA CRISTINA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON MORAIS BALDEZ - CPF: 710.327.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para determinar a execução provisória da pena. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado o pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base, especificamente quanto ao afastamento da valoração negativa da "culpabilidade", das "circunstâncias do crime" e das "consequências do crime".

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido subsidiário de reanálise da dosimetria da pena, no que tange às circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecida a omissão no acórdão, que de fato não analisou expressamente o pleito subsidiário de redimensionamento da pena formulado pela defesa no recurso de apelação.

4. Sanada a omissão, mantém-se a valoração negativa da
culpabilidade
, pois a premeditação do delito, evidenciada pelo planejamento e pela aposta na morte da vítima, demonstra maior reprovabilidade da conduta e constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

5. Considera-se hígida a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que a prática do delito em concurso de pessoas, comprovada pela confissão do réu e por outros elementos probatórios, justifica o aumento da pena, ainda que o corréu não tenha sido julgado na mesma ação penal.

6. A valoração negativa das
consequências do crime
é mantida, pois o fato de a vítima ter deixado duas filhas menores, que ficaram órfãs de pai, é fundamento válido para a majoração da pena-base, por extrapolar o resultado inerente ao tipo penal de homicídio.

7. Acolhem-se os embargos apenas para suprir a omissão, sem alterar o resultado do julgamento, uma vez que a análise das teses omitidas conduziu à manutenção da pena fixada.

IV. Dispositivo e tese:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Teses de julgamento:

"1. Constatada a omissão no acórdão que deixou de analisar tese subsidiária formulada no recurso de apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, sem que isso implique, necessariamente, alteração no resultado do julgamento."

"2. A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta."

"3. A prática do crime em concurso de pessoas, ainda que o corréu não tenha sido julgado na mesma ação penal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, mormente quando amparada em elementos probatórios dos autos."

"4. O fato de a vítima de homicídio deixar filhos menores de idade constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base, por meio da valoração negativa das consequências do crime, por não ser circunstância inerente ao tipo penal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 186. CPP,
arts
. 492, I, 'e
',
593, III, 'c' e 619. Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado nº 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

STJ,
AgRg
no REsp 2113431/TO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, j. 18/06/2024,
DJe
25/06/2024.

STJ,
AgRg
no HC 821673/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, j. 12/12/2023,
DJe
15/12/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.902.179/MA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 7/12/2021,
DJe
14/12/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.676.121/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 15/03/2022,
DJe
21/03/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGUIDO DA SILVA CAMPOS
(id. 297667384) contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º
0001592-29.2007.8.11.
0042,
Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
, por meio do qual
esta
Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para determinar a execução provisória da pena imposta (id. 296443373).

O embargante sustenta a existência de
omissão
no v. acórdão combatido.

Em síntese, alega que a decisão colegiada não teria se manifestado expressamente sobre o pleito subsidiário formulado na apelação, referente ao redimensionamento da pena-base, especificamente quanto ao
pedido de afastamento da valoração negativa da
“
culpabilidade
”
e das
“
consequências do crime
”
.

Diante do exposto, requereu o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando o vício apontado,
seja esclarecido o ponto omisso evidenciado no acórdão proferido
.

Aduz, ainda, que a oposição dos embargos visa também ao
prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores (id. 297667384).

Intimada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
dos
aclaratórios
, sob o fundamento de que as teses defensivas são descabidas e que a pena aplicada deve ser mantida, demonstrando o embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito (id. 299232354).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos, tendo em vista que o acórdão foi disponibilizado em 30/06/2025, com ciência da Defensoria Pública em 04/07/2025, e os embargos foram opostos em 19/07/2025, dentro do prazo legal, considerando-se a contagem em dobro para a Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do CPC e art. 128, I, da Lei Complementar Federal nº 80/94.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena, especificamente no tocante à valoração negativa da
“
culpabilidade
”
, das
“
circunstâncias do crime
”
e das
“
consequências do crime
”
.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU EM PLENÁRIO QUE COMPROVAM A AUTORIA E QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO MINISTERIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ARTIGO 492, I, E, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO."

Passo a analisar a alegada omissão no acórdão embargado.

De fato, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que este se limitou a analisar o pedido principal do recurso defensivo, qual seja, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não tendo se manifestado expressamente sobre o pedido subsidiário de redimensionamento da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime.

Conforme se depreende das razões recursais apresentadas pela defesa (ID 247945189), além do pedido principal de anulação do julgamento, foi formulado pedido subsidiário de redimensionam
ento da pena, nos seguintes termos:

"c) Subsidiariamente, não sendo reconhecida a nulidade suscitada, considerando a existência de erro e injustiça no tocante à aplicação da pena, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea 'c', do CPP,
pugna a defesa pelo redimensionamento da pena no tocante a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime,
de modo que seja considerara tais circunstâncias favoráveis ao apelante, tal como fundamentado nestas razões."

Nas razões recursais, a defesa apresentou argumentos específicos para afastar a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, sustentando, em síntese, que: (
I
) a culpabilidade não extrapolou a normalidade do tipo penal; (
II
) não há provas suficientes de que o crime foi praticado em concurso de pessoas, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente; e (
III
) a morte da vítima é consequência normal do tipo penal, não havendo fundamentação para sustentar a exasperação da pena.

O acórdão embargado, contudo, não se manifestou expressamente sobre esses argumentos, limitando-se a analisar o pedido principal de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão no acórdão, uma vez que este não se manifestou expressamente sobre o pedido subsidiário de redimensionamento da pena, especificamente quanto à valoração negativa da
“
culpabilidade
”
, das
“
circunstâncias do crime
”
e das
“
consequências do crime
”
.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada, analisando o pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

No que tange à
culpabilidade
, a sentença a valorou negativamente nos seguintes termos:

"A
culpabilidade do acusado é acentuada
. Ressai dos autos que a vítima estava sendo ameaçada pelo acusado
Aguido
. Inclusive, este já havia combinado com terceira pessoa de matar a vítima
Edevane
. Conforme foi ventilado,
Aguido
e terceira pessoa haviam apostado a morte da vítima, valendo uma 'caixinha de cerveja'. A fim de implementar o plano homicida, terceira pessoa emprestou uma arma de fogo para
Aguido
. No dia do fato, a vítima estava num bar, o que era do conhecimento de
Aguido
. Então, este aguardou
Edevane
sair do estabelecimento, quando o alcançou nas proximidades da sua casa e efetuou três disparos contra a vítima, atingindo-a com dois deles. Em seguida, o acusado fugiu na garupa da motocicleta conduzida por terceira pessoa. Segundo confessado pelo próprio acusado, ele só não efetuou um quarto disparo porque a uma das balas 'picotou' e não saiu. Como se vê, o acusado agiu de forma premeditada e com brutalidade extrema, o que autoriza a exasperação da pena-base."

A defesa sustenta que a conduta do apelante já se encontra reprovada pela caracterização do crime de homicídio qualificado, sendo necessário readequar o desvalor desta circunstância, considerando-a normal e na mesma linha de desdobramento do crime.

Argumenta, ainda, que o apelante não atingiu a vítima mais de duas vezes e não efetuou nenhum outro tipo de agressão, apenas efetuou o disparo sem maiores ações que impedissem a ajuda ou algo parecido.

Contudo, entendo que a valoração negativa da
“
culpabilidade
”

foi devidamente fundamentada na sentença,
com base na premeditação
do crime e na brutalidade da conduta do agente
.

A premeditação, conforme entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça, conforme Enunciado nº 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, segundo o qual:
"A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa"
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a
culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio
, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
...”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2024)

No caso em análise, ficou demonstrado que o réu planejou o crime, tendo inclusive apostado com terceira pessoa a morte da vítima, valendo uma
"caixinha de cerveja"
, e aguardado o momento oportuno para executá-lo, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto às
“
circunstâncias do crime
”
, a sentença as valorou negativamente nos seguintes termos:

"As circunstâncias do crime são desfavoráveis na medida em que o crime foi praticado em concurso de pessoas."

A defesa sustenta que não há provas suficientes de que o crime foi praticado em concurso de pessoas, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente.

Neste ponto, verifico que, embora a denúncia tenha imputado ao réu a prática do crime em concurso de pessoas, os autos foram desmembrados em relação ao corréu ELTON MORAIS BALDEZ, e o julgamento se referiu apenas ao acusado AGUIDO.
Contudo, isso não significa que o crime não tenha sido praticado em concurso de pessoas.

Com efeito, o próprio acusado
confessou em plenário que utilizou uma arma de fogo fornecida por terceira pessoa (Elton)
, e que após o crime fugiu na garupa da motocicleta conduzida por esta mesma pessoa.

Além disso, testemunhas confirmaram que o crime foi planejado em conjunto com terceira pessoa, tendo inclusive havido uma aposta entre eles sobre a morte da vítima.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“
O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime...
”
(STJ -
AgRg
no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

Portanto, entendo que a valoração negativa das
“
circunstâncias do crime
”
foi devidamente fundamentada e deve ser mantida, uma vez que o crime foi efetivamente praticado em concurso de pessoas, ainda que o julgamento tenha se referido apenas ao acusado AGUIDO.

Quanto às
“
consequências do crime
”
, a sentença as valorou negativamente nos seguintes termos:

"As consequências do crime foram graves, pois a vítima tinha duas filhas menores – uma de um ano de idade e a outra de apenas nove meses – as quais ficaram órfãs de pai e desprovidas do seu auxílio moral e material."

A defesa sustenta que a morte da vítima é consequência normal do tipo penal, não havendo fundamentação para sustentar a exasperação da pena.

Contudo, entendo que a valoração negativa das
“
consequências do crime
”
foi devidamente fundamentada na sentença, com base no fato de a vítima ter deixado filhos menores, os quais ficaram órfãos de pai e desprovidos do seu auxílio moral e material.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

"a existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 14/12/2021).

Portanto, entendo que a valoração negativa das
“
consequências do crime
”
foi devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Diante do exposto, verifico que todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) foram devidamente fundamentadas e devem ser mantidas.

No caso em análise, verificada a omissão apontada pelo embargante, esta foi devidamente suprida, com a análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, devem se amoldar às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão"
(
AgRg
no
AREsp
1.676.121/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
21/03/2022).

Ressalto, por fim, que o acolhimento dos embargos de declaração, apenas para suprir a omissão apontada,
não implica em efeitos infringentes
, uma vez que não altera a conclusão do acórdão embargado quanto ao desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial para determinar a execução provisória da pena.

Assim, verificada a omissão apontada pelo embargante, esta foi devidamente suprida, com a análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena, concluindo-se pela
manutenção da valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) e, consequentemente, pela
manutenção da pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, bem como da
possibilidade de execução provisória da pena
, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, porquanto restou evidenciada a alegada omissão no v. acórdão no que concerne à tese de redimensionamento da pena,
mas mantenho a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), por serem idôneas e devidamente fundamentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025